Tribunal: TJSP
Processo: 1016256-93.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Compra e venda - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização moral – Pese a não entrega do DUT e manutenção indevida de gravame, por anos, não há comprovação de que a apelante tenha sofrido dano moral nem de que o réu tivesse sido responsável por seus dissabores – Pedido improcedente em relação ao réu - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016256-
93.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelado ANDERSON BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-93.2013.8.26.0309 -Voto no 30710
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016256-93.2013.8.26.0309
4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Apelante: Banco Panamericano S.A.
Apelado: Anderson Barbosa da Silva
Juiz de 1o grau: Marcio Estevan Fernandes
Voto no 30710.
- Compra e venda - Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização moral Pese a não entrega do
DUT e manutenção indevida de gravame, por anos, não há
comprovação de que a apelante tenha sofrido dano moral
nem de que o réu tivesse sido responsável por seus
dissabores
Pedido improcedente em relação ao réu -
Recurso provido.
Insurge-se o banco réu, em "ação de obrigação de
fazer c/c pedido de indenização, com pedido de tutela antecipada” contra r. sentença
que julgou procedente o pedido, confirmando “a tutela de urgência que autorizou o
cancelamento da restrição financeira e a transferência de propriedade do veículo de placas
DBY-7028, e condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais na forma da fundamentação supra (R$ 10.000,00, com acréscimo de correção
monetária a contar deste arbitramento - Súmula no 362 do e. STJ - e de juros moratórios de
1% ao mês, a contar da citação, observados os termos dos artigos 406 c.c 161, parágrafo
primeiro do CTN)” (fl. 305), além de condenar os réus ao pagamento das custas
e despeas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação (fls. 300/305).
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
sua
ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a conduta que gerou danos
ao autor, partiu exclusivamente da corré Master Veículos, sem nenhuma
contribuição da sua parte. Diz, além disso, que “Não havia qualquer precaução
possível para evitar os danos que a corré revendedora causou. O Banco PAN não estava em
posse da documentação exigida pelo autor e não estava obrigado a ter os documentos em
sua posse” (fl. 309). No mérito, sustenta que: a) a corré Master Veículos, “em
conformidade com a natureza do contrato estimatório avençado com a antiga proprietária do
bem, alienou o veículo ao requerente” (fl. 311); b) o autor o procurou com o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-93.2013.8.26.0309 -Voto no 30710
3
obter financiamento para comprar o veículo; c) a documentação para a
transferência do veículo deve ser entregue assinada e com firma
reconhecida pela antiga proprietária ao comprador, que, por sua vez, deve
comparecer ao DETRAN, dentro do prazo de trinta dias, e emitir CRV
atualizado em seu nome; d) caso o procedimento não ocorra, dentro do
prazo de trinta dias, o DETRAN realiza o bloqueio do gravame da alienação
fiduciária, que só poderá ser baixado pela instituição financeira na hipótese
de o adquirente comparecer ao DETRAN e regularizar o veículo; e) não se
trata, portanto, de recusa de sua parte em acessar o Sistema Nacional de
Gravames e baixá-lo, mas de manifesta impossibilidade de realizar tal
procedimento, em razão de não ter ocorrido, dentro do prazo de trinta dias,
a regularização do veículo, em razão de a corré não ter entregado ao autor
documento que estava na posse dela, cuja responsabilidade a ela competia;
f) não estava obrigado a entregar o documento para o autor, pois o DUT não
estava consigo e a compra do veículo foi realizada entre o autor e a
revendedora; g) sua boa-fé está demonstrada desde o início da relação com
o autor, sendo abusiva a sua condenação ao pagamento de indenização
moral; h) a conduta lesiva que ensejou os dissabores enfrentados pelo autor
partiu exclusivamente da corré revendedora, que deixou de lhe entregar o
DUT/CRV assinado; i) a sentença, ao fundamentar a procedência “dos
danos morais”, menciona que o banco participou de eventos que impediram
a regularização do veículo pelo autor, o que não é verdade, pois o
procedimento de regularização do veículo, após a compra, é regulamentado
pelo Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 123 e 124, “que delimitam a
responsabilidade por realizar o procedimento e apresentam o rol de documentos que devem
ser apresentados ao DETRAN no momento da emissão de novo CRV”; j) o fato de o
gravame estar bloqueado, impedindo a baixa da garantia de alienação
fiduciária, advém da ausência de regularização do veículo no prazo de trinta
dias, de modo que, independentemente da quitação ou não do contrato de
empréstimo,
nenhuma
instituição
financeira
consegue
realizar
administrativamente a baixa; k) a baixa ou não da garantia não impede a
regularização do veículo, na medida em que “o GRAVAME foi inserido em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-93.2013.8.26.0309 -Voto no 30710
4
autor, logo, ao obter o CRV/DUT assinado pela antiga proprietária o autor conseguiria
realizar o procedimento junto ao DETRAN sem qualquer impedimento”; l) deve ser
afastada a sua condenação, primeiramente, porque não há liame entre os
danos e eventual conduta de sua parte, depois, porque o banco cumpriu
suas obrigações e, por fim, porque a entrega do documento ao autor só
pode ser realizado pela corré revendedora, tratando-se de culpa exclusiva
da corré; m) inexistiram danos morais, porque houve inadimplemento
contratual, mas, na hipótese de manutenção da condenação, a indenização
moral deverá ser diminuída.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 319/320).
Houve resposta (fls. 323/328).
É o relatório.
Narra a inicial que, em 3.2.08, o autor adquiriu da
corré Master Veículos, o veículo de marca Volkswagen, modelo Polo, de
placas DBY-7028, pelo qual pagou R$20.900,00, divididos da seguinte
maneira: R$3.000,00 pagos na data da celebração do contrato e
R$17.900,00 por meio de empréstimo bancário, a ser quitado em sessenta
parcelas de R$497,00 (fl. 16, cláusula 5a, item “a”).
Após a aprovação do financiamento pelo corréu
Panamericano, o autor diz ter solicitado à corré Master o fornecimento do
DUT, mas, “a Requerida MASTER fechou suas portas, deixando o Requerente na mão e
principalmente com o carnê de pagamento do veículo do qual ainda não tinha propriedade
plena” (fl. 3).
Alega que, a despeito da quitação do contrato de
compra e venda e das diversas tentativas extrajudiciais de resolução da
questão, não obteve, da corré Master, o DUT devidamente assinado, razão
pela qual o pleiteia, a fim de que possa providenciar a transferência da
titularidade do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-93.2013.8.26.0309 -Voto no 30710
5
Afirma o autor, ainda, que mesmo após a
quitação do contrato de financiamento, o corréu Panamericano não
providenciou a baixa do gravame inserido no veículo, o que também pede.
Diz que a situação irregular oe seu veículo
perdura em razão da conduta dos réus, o que “vem lhe causando prejuízos posto
que o veículo está em sua posse precária” (fl. 5) e que “a vasta documentação referente a
quitação dos débitos obrigatórios do veículo como IPVA, bem como as parcelas do
financiamento são pressuposto mais que comum para autorização de tutela judicial,
conforme prova nos autos” (fl. 6).
Pede, por tudo, que os réus sejam condenados a
arcar com suas respectivas responsabilidades, quais sejam, a apresentação
de documentos necessários à transferência de titularidade do veículo, bem
como a baixa do gravame, sob pena de multa diária, ou, “Não entendendo assim
o magistrado, requer se digne a ordenar, por alvará, a transferência sem qualquer
participação dos Requeridos, junto a Ciretran local” (fl. 10), além de indenização moral
de R$10.000,00, “pelo problema desnecessário imposto ao Autor” (fl. 11).
O corréu Panamericano contestou (fls. 58/83),
sustentou a sua ilegitimidade passiva e que não pode ser responsabilizado
pela única irresignação do autor: falta de transferência do veículo pela
ausência do DUT, cujo fornecimento não lhe cabia. Formulou pedido de
chamamento ao processo do “ex-proprietário” do veículo, Lázaro dos Santos
Lima, e alega que cumpriu a sua obrigação de liberar valor ao autor para a
aquisição do veículo e o contrato de financiamento está quitado (fl. 58). Diz
que não praticou ato ilícito e que o caso dos autos revela mero
inadimplemento do contrato, inapto a causar abalo moral.
O autor, à fl. 108, pediu a inclusão dos sócios da
corré Master Veículos no polo passivo do processo, contra o que o corréu
Panamericano não se opôs (fl. 116), o que foi deferido pelo MM Juiz de 1o
grau (fl. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-93.2013.8.26.0309 -Voto no 30710
6
Os
corréus
Mercedes,
Valderes
e
Master
Veículos, foram regularmente citados (fls. 153/155), mas não ofertaram
contestação, de modo que são revéis (fl. 159).
O
MM
Juiz
determinou
que
o
corréu
Panamericano se manifestasse “acerca da alegação de quitação do contrato de
alienação em que pese a manutenção do gravame, no prazo de 10 dias, trazendo aos autos
os documentos necessários para comprovar que tal gravame fora retirado” (fl. 161).
O corréu, por sua vez, alegou que o contrato de
financiamento foi quitado pelo autor, mas que o gravame subsistiu, porque
não houve “emissão de documento atualizado, em nome do cliente” (fl. 162) e há
débitos vinculados ao veículo (fl. 164).
A decisão de fl. 251, consignou que: “Há prova
documental de que a intenção de gravame teve sua baixa determinada pela financeira, a
qual não pôde, entretanto, efetivar referida baixa em razão de não ter sido emitido o
documento do veículo (fls. 165/166). Em outras palavras, deseja o autor a baixa do gravame
e ao ato não se opõe a financeira, beneficiária única da garantia, razão pela qual está
presente a verossimilhança necessária a amparar o pedido de antecipação de tutela.
Contudo, não é possível impor à financeira a obrigação de assim proceder, visto que o
documento do veículo não foi expedido, assim como seria inútil impor-se aos demais réus,
anteriores proprietários do bem, tal obrigação, porquanto são revéis. Assim, de modo a se
tentar solver a demanda de forma útil, ainda antecipadamente, determino a expedição de
ofício ao Detran para que seja cancelada a intenção de gravame do veículo em questão, com
sua transferência para o nome do autor” (fl. 251).
O DETRAN respondeu ao ofício expedido e
informou não ser possível providenciar a transferência do veículo, porque,
sobre ele recai gravame financeiro, de modo que o ofício foi encaminhado à
CETIP S.A., responsável pela gestão de gravames financeiros (fl. 256).
A
empresa
B3
respondeu
ao
ofício
reencaminhado e informou que o gravame sobre o veíclo foi cancelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-93.2013.8.26.0309 -Voto no 30710
7
administrativamente, em 20.10.2017 (fl. 268).
O DETRAN manifestou-se novamente e informou
que o veículo foi transferido para o nome do autor, em 19.6.18, e que a
transferência só foi realizada “em tela”, sem a emissão de novo CRV,
providência que depende da realização de procedimento administrativo de
transferência, pelo interessado (fl. 280).
O corréu Panamericano é parte legítima, porque a
inicial a ele atribuiu responsabilidade pela manutenção indevida do
gravame, lembrando-se que legitimidade é condição da ação e, como tal,
deve ser aferida de maneira abstrata, no momento do ajuizamento da
demanda, sem consideração quanto ao mérito.
O MM Juiz de 1o grau, consignou que “desde o ano
de 2008 o autor tenta de alguma maneira obter a propriedade de bem há muito tempo
quitado, sendo que, de uma forma ou de outra, todos os réus, reconhecidamente intrincados
na cadeia de consumo tiveram participação nos eventos que impediram o requerente de
alcançar tal objetivo, seja porque o documento de transferência não lhe foi entregue, seja
porque o financiamento do bem não foi devidamente baixado. Não fosse a obtenção de
ordem judicial, talvez a situação de irregularidade do veículo perduraria até o momento” (fl.
304).
E, ainda que “pedido de dano moral, portanto, comporta
acolhimento, pois toda a situação vivida pelo requerente foi além do mero aborrecimento
cotidiano, diante do verdadeiro calvário por ele enfrentado até agora. Notório, que tais
eventos geraram frustração e descontentamento que afetam o psiquismo, atingem a honra
subjetiva e incidem na própria alma do sujeito, motivo pelo qual, nesse caso específico, não
há necessidade de comprovação por outros meios externos, pois “é o dano interno que toda
pessoa honesta sofre, mas impossível de ser revelado no processo, porque diz com o
sentimento da alma” (JTJ-LEX 201/120)”, tendo fixado a indenização no valor de
R$10.000,00.
Não há dúvida de que, após a quitação integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-93.2013.8.26.0309 -Voto no 30710
8
do valor (fl. 22), a baixa da restrição financeira compete àquele que inseriu o
gravame no bem, conforme previsto no art. 9o da Resolução no 320/09 do
Contran.
Neste caso, porém, como se viu durante o
processo, o banco réu tentou baixar o gravame, conforme o documento de
fl. 165, mas não pôde fazê-lo, porque o documento do veículo não havia
sido emitido, já que a ré não o entregara ao autor e ele não providenciou a
transferência. Sendo assim, o banco não pode ser
responsabilizado pela impossibilidade de baixar o gravame, que, como se
viu, não dependia de sua vontade, tanto que o MM. Juiz concedeu tutela,
para que o gravame fosse baixado por ordem judicial.
O autor não alegou ter sofrido danos materiais em
razão da não transferência do automóvel nem da baixa do gravame e pediu
indenização moral “dado ao problema desnecessário imposto” a ele, de
modo que não relatou qual foi o dano moral que sofreu e a ocorrência do
“problema” pode lhe ter causado aborrecimento, que, porém, não configura
dano moral.
Não havendo dano moral, menos ainda causado
pelo réu, que estava impedido de baixar o gravame, não havia causa para a
condenação ao pagamento de indenização moral, que, portanto, fica
afastada.
O pedido é improcedente em relação ao banco
réu, razão pela qual o autor arcará com o pagamento de honorários ao seu
patrono, que fixo em 10% do valor da indenização moral fixada na sentença.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora